Tribunal: TJES
Processo: 0028131-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028131-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JARDEL FARIAS MEIRELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

HOMICÍDIO
. DOSIMETRIA.
QUATRO
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. ADEQUADO.
RECURSO CONHECIDO

E
IM
P
ROVIDO
.

1.
H
ouve
a
adequada
negativação dos vetores da culpabilidade,
d
os antecedentes,
das circunstâncias do crime
e das consequências
, pois foram
utilizados fundamentos idôneos.

2.
A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça,
não
se trata de
mera operação aritmética,
com pesos
absolutos
e nem há direito da parte à aplicação de determinado
quantum,
devendo ser resguardado o exercício da
discricionariedade
pelo
julgador.

3. R
azoável e proporcional
a
fixa
ção pela magistrada d
a pena-base
em
2
1 (
vinte e um
) anos de reclusão,
pois dentro de um dos critérios adotados pelo
Colendo STJ,
qual seja,
a fração de
1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo
entre a pena mínima e máxima
(
aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada
)
.

4.
Na 2ª fase,

reconhecida a agravante d
o “recurso que dificultou a defesa da vítima” (art. 61, inc. II, alínea “a” do CPB), o que é permitido pelo legislador e pela jurisprudência pátria, quando há pluralidade de qualificadoras, como na situação dos autos.

5. C
om relação à
pretensão de
isenção da
s despesas

e das custas
,
a

apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

6
.
Recurso

conhecido
e

im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0028131-50.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JARDEL FARIAS MEIRELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta p
or

J
ARDEL FARIAS MEIRELLES
,
em face da Sentença
de
fls.
535/536
,
proferida pel
o M.M Juiz d
e Direito
Presidente do Tribunal do Júri
da
1
ª
Vara
Criminal d
e Vitória
/ES, que, em conformidade com a decisão dos jurados, condenou-o pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso
s
I
I e
IV, do Código Penal), à pena de
2
4
(
vinte e
quatro
) anos
e 0
6

(
seis
)
meses de reclusão, em regime
inicial
fechado.

P
leiteia-
se
a

redução da pena-
base

por ausência de fundamentação idônea,
bem como questiona o
quantum
de aumento empregado
.
Na 2ª fase, requer o decote da agravante.
Por fim, pretende a isenção de cut
s
as e despesas.

A
respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 15 de maio de 2018, no bairro Itararé, em Vitória, o apelante e o corréu Joscélio Santos Nevesforam até a casa da vítima Jhon Deibson, questionando-o sobre um furto de uma motocicleta, e, quando a vítima se virou de costas, proferiram disparos que causaram sua morte.

Considerando
que a defesa não questiona o veredito dos jurados, prete
n
de
ndo apenas
a revisão da dosimetria, passo à reanálise.

Quanto à
1ª
fase da dosimetria,
das circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, verifico que houve a adequada negativação dos vetores da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias do crime e das consequências, pois foram utilizados fundamentos idôneos. Explico.

A respeito da culpabilidade, corroborando o teor da Sentença, a Corte Superior de Justiça possui entendimento pacífico de que é legal o reconhecimento de maior censurabilidade da conduta em razão da premeditação do delito, uma vez que envolve a prática do crime baseado em decisão anterior e refletida quanto à conduta, demonstrando maior frieza e intensidade do dolo.

Cito precedente:

“
(...) 2.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito pelo paciente,
o que demonstra maior censurabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.(...) (AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.)

No que tange aos antecedentes, observo que utilizada condenação, transitada em julgado, por fatos anteriores, conforme Guia de Execução juntada à fl. 537.

Quanto
à rubrica das
“circunstâncias do crime”
,
apontou maior reprovabilidade, uma vez que praticado dentro da residência da vítima, ou seja, em local que se sentia seguro.

Ademais, a fundamentação utilizada difere-se da agravante do “
recurso que dificultou a defesa da vítima”
, pois, esta refere-se ao modo de execução do delito que surpreendeu a vítima, e não ao local do cometimento do crime.

Inclusive, cito, no mesmo sentido, julgado do C. STJ:

“
(...) 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, [...]
o fato de o acusado ter praticado os crimes no lar da família, ambiente de segurança, conforto e tranquilidade, torna a reprovabilidade da conduta delitiva mais acentuada
, motivo pelo qual a pena-base pode ser sopesada, pois aponta para maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 1.168.233/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16/11/2018).(...) (AgRg no HC n. 678.226/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021.)

T
ambém adequada
a desvaloração das
“consequência
s
do crime”
,
eis que
praticado na presença d
a mãe da vítima, tendo restado evidente pela prova testemunhal, que esta, em razão disso, passou a ter depressão e problemas psiquiátricos.

Em situações semelhantes, a Corte de Cidadania já decidiu que o crime ter sido cometido na frente de parente
próximo
, aliado a outros fatores, também merece desvalor (AgRg no HC n. 608.001/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/10/2020).

A respeito
dos critérios de incremento da pena-base,
consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça,
não
se trata de
mera operação aritmética,
com pesos
absolutos
e nem há direito da parte à aplicação de determinado
quantum,
devendo ser resguardado o exercício da
discricionariedade
pelo
julgador.

Nesse sentido, cito
precedente
recente do Colendo STJ
:

“
(...) III -
O entendimento desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por este Tribunal Superior,
exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal (precedentes). IV - Ainda, certo é que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes).(...
)
(AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

Considerando a manutenção de quatro circunstâncias judiciais negativas, entendo ser razoável e proporcional a fixação pela magistrada da pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, pois dentro de um dos critérios adotados pelo Colendo STJ, qual seja, a fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima (aumento de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão para cada).

Na 2ª fase,
reconhecida a agravante do “recurso que dificultou a defesa da vítima” (art. 61, inc. II, alínea “a” do CPB), o que é permitido pelo legislador e pela jurisprudência pátria, quando há pluralidade de qualificadoras, como na situação dos autos.

Nesses termos, cito precede recente do C. STJ:

(...) 4. Na etapa intermediária da dosagem da pena, o Julgador valorou a qualificadora da dissimulação, a qual não havia sido empregada para tipificar a conduta como homicídio qualificado,
tratando-se, pois, de qualificadora remanescente que justifica o incremento como agravante
, já que corresponde à figura do art. 61, II, "c", do CP, sendo descabido falar em bis in idem. 5. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras,
uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base
"(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).(...) (AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Diante do exposto, merece ser mantida a pena imposta.

Por fim, com relação à pretensão de isenção das despesas e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, uma vez que
a

apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e

NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.